Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. OBJETO. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL COMUM DETIDO COM EXCLUSIVIDADE POR EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO. IMÓVEL. DIREITOS. PARTILHA PENDENTE. CONDOMÍNIO INDIVISO. POSSE EXCLUSIVA DO EX-CONSORTE. PRETENSÃO AVIADA ATRAVÉS DE AÇÃO ADEQUADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO SOB A VERTENTE DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTERESSE LATENTE. PARTILHA NÃO FORMALIZADA. FIXAÇÃO POR MEIO INEQUÍVOCO DA QUOTA PARTE PERTENCENTE A CADA CÔNJUGE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OU CONDIÇÃO DA AÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. CONCESSÃO, COM EFEITO EX TUNC. SENTENCA CASSADA.

1. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, ponderados, ademais, os elementos probatórios que ratificam a situação de hipossuficiência econômica, deve ser assegurado ao postulante a gratuidade de justiça que reclamara.

2. Conquanto a gratuidade de justiça seja concedida, como regra, com efeito ex nunc, em situação em que desde o aviamento da ação a parte autora postulara a benesse, não encontrando pronunciamento judicial sobre a questão, conquanto afirmada sua carência de ação e aviados embargos de declaração com esse objetivo, deve-lhe ser assegurado benefício com efeito ex tunc quando a ele faz jus na conformação legal.

3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.

4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.

5. Instituída composse sobre imóvel indiviso, adquirido por meio de entabulação de contrato de cessão de direitos pelo ex-cônjuge desprovido da posse, decorrente do encerramento da mancomunhão por ocasião da decretação do divórcio, sobressaindo, ademais, que no matrimônio fora adotado o regime de comunhão parcial de bens, ao copossuidor que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao exercício da posse do imóvel comum pelo outro ex-cônjuge que o ocupa, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada copossuidor detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, consoante dispõe o art. 1.214 do Código Civil.

6. Conquanto pendente a formalização da sobrepartilha de bem imóvel comum, estando patente que a cada ex-cônjuge deve ser reservada fração idêntica sobre a coisa, ressoa inexorável o interesse processual do condômino desprovido da posse ao aviamento de ação de arbitramento de aluguel via da qual fora exercida pretensão indenizatória decorrente da posse exclusiva do bem comum pela ré, correspondente à metade do valor de aluguel do imóvel, ante o regime de bens adotado no matrimônio e sob pena de enriquecimento sem causa do copossuidor, porquanto não encerra a consumação da partilha condição da ação ou pressuposto processual.

7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.